Tribunal: STF
Processo: ARE 1580635
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto por Alessandro Sodre de Albuquerque contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELA PRÁTICA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO E NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISOS II E III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELANTE QUE, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, ADQUIRIU, RECEBEU E TRANSPORTAVA, PARA FINS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, 11 TABLETES DE ERVA SECA PRENSADA CONTENDO 5.100 GRAMAS DE MACONHA E 01 EMBALAGEM DE PÓ BRANCO CONTENDO 200 GRAMAS DE COCAÍNA, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULA MENTAR. O CRIME DE TRÁFICO ACIMA NARRADO FOI COME TIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO PENAL VICENTE PIRAGIBE, LOCAL COM GRANDE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS E COM MAIOR FACILIDADE DE DISSEMINAÇÃO DO CONSUMO DE DROGAS, PREVALECENDO-SE O APELANTE DA FUNÇÃO PÚBLICA, UMA VEZ QUE ERA SERVIDOR DA SEAP. PRETENSÃO DEFENSIVA NO SEGUINTE SENTIDO: PRELIMINARMENTE, (1) A NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DO MATERIAL APREENDIDO. NO MÉRITO, (2) A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARI AMENTE, (3) O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, COM A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, E (4) A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUI ÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS, NO PERCENTUAL MÁXIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. A PRESERVA ÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA OBJETIVA ASSEGURAR A IN TEGRIDADE, AUTENTICIDADE, CONFIABILIDADE E FIDEDIG NIDADE DA PROVA. IN CASU, INEXISTEM DÚVIDAS A RES PEITO DA PRESERVAÇÃO DA CONFIABILIDADE DOS ATOS QUE COMPÕEM A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA, COM O REGISTRO DOCUMENTADO DE TODA A CRONOLOGIA DA POSSE, MOVIMENTAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E ARMAZENA MENTO DO MATERIAL PROBATÓRIO APREENDIDO E PERICI ADO. LAUDO DE EXAME DE ENTORPECENTES REALIZADO NO DIA DO FLAGRANTE (16/06/2023). ADEMAIS, A PROVA PE RICIAL DAS DROGAS APREENDIDAS PREENCHE OS REQUI SITOS PREVISTOS EM LEI. NÃO HÁ QUALQUER DIVERGÊN CIA ENTRE A QUATIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E AQUELAS PERICIADAS, SENDO CERTO QUE OS MATERIAIS ARRECADADOS FORAM DEVIDAMENTE COLETADOS, IDEN TIFICADOS E SUBMETIDOS À PERÍCIA, CONFORME LAUDO DE DESCRIÇÃO DE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEA MENTO DE DEFESA. DILIGÊNCIAS INDEFERIDAS FUNDAMEN TADAMENTE (ARTIGO 400, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COM PROVADAS PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (ID. 63368806), REGISTRO DE OCORRÊNCIA (ID. 63368807), AUTO DE APREENSÃO (IDS. 63368808 E 63368812), LAUDO DE EXAME DE OUTROS MATERIAIS (IDS. 63368814 E 67534651), RELATÓRIO DE IMAGENS (ID. 67738807), ALÉM DA PROVA ORAL COLACIONADA. RELATOS DOS POLICIAIS COERENTES E UNÍSSONOS, NO SENTIDO DE QUE RECEBERAM NOTÍCIA DE QUE O RÉU, APROVEITANDO-SE DA CONDIÇÃO DE SER VIDOR DA SEAP, TROCOU OS PNEUS DO CARRINHO QUE TRANSPORTA OS GALÕES DE LIXO PARA FORA DA UNIDADE PRISIONAL, NO CASO, O PRESÍDIO VICENTE PIRAGIBE, SUBSTITUINDO-OS POR PNEUS “RECHEADOS” COM OS ENTORPECENTES DESCRITOS NA EXORDIAL, ALÉM DE OU TROS MATERIAIS. PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DRO GAS CARACTERIZADA, EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PENA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO INCIDENTE. APELANTE DETIDO COM VULTOSA QUANTI DADE DE ENTORPECENTE, ESCONDIDA EM PNEUS DO CAR RINHO DE TRANSPORTE DE LIXO, OBJETIVANDO FACILITAR A ENTRADA CLANDESTINA DA DROGA, MEDIANTE REMUNE RAÇÃO, EM PRESIDIO DO QUAL ERA SERVIDOR. MESMO TENDO CONFESSADO O DELITO, O APELANTE, FUNCIONÁ RIO DA ZELADORIA DA UNIDADE CARCERÁRIA, NÃO INDICOU A ORIGEM DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA, O FORNECEDOR, PARA QUEM SERIA ENTREGUE E O VALOR RECEBIDO, CARACTE RIZANDO SEU INQUESTIONÁVEL ENVOLVIMENTO EM ORGA NIZAÇÃO CRIMINOSA, A QUAL OPTOU POR PRESERVAR. CONDUTA EXTREMAMENTE OUSADA, DIANTE DOS RECUR SOS TECNOLÓGICOS DE VIGILÂNCIA DO LOCAL, DEMONS TRANDO QUE O CONDENADO ESTAVA AMBIENTADO COM O ATUAR DESVALORADO E QUE NÃO PODE SER ADMITIDO COMO TRAFICANTE EVENTUAL. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS PARA RECEBER O BENEFÍCIO. REJEI ÇÃO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO DO RECURSO PARA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA.” (e-doc. 34, p. 1-3).



    Embargos de declaração foram rejeitados. Houve requerimento de manifestação expressa para fins de prequestionamento dos artigos 5º, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição da República.



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violação aos artigos 5º, caput, e incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República (e-doc. 56).



    Sustenta, em síntese, a ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da individualização da pena. Busca o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, alegando que o recorrente preenche os requisitos objetivos e que o afastamento do benefício se deu por meras conjecturas. 



    Subsidiariamente, impugna o quantum de aumento na terceira fase da dosimetria, argumentando que a fração de 1/2 (metade) foi aplicada sem fundamentação idônea, baseando-se apenas no critério numérico das majorantes, devendo ser reduzida para o patamar mínimo.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para:



    “1) RECONHECIDA A PRIVILEGIADORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, sendo exclusivamente observados os requisitos objetivos e vedada a interpretação e conjecturas em prejuízo ao recorrente, em prestígio ao IN DUBIO PRO REO e ISONOMIA.



    2) REDUÇÃO DA PENA OBSERVANDO O ACRÉSCIMO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES APENAS NA FRAÇÃO DE 1/5, e não de 1/2, por terem incidido no presente caso concreto, à luz do in dubio pro reo” (e-doc. 77, p. 17).



    Examinados os autos, decido.



    Verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    Isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria



    “3. DA REPERCUSSÃO GERAL



    Em atenção à modificação imposta pela Emenda Constitucional de n.º 45/2004, que dispõe que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, neste sentido, que em se tratando de violações constitucionais, essas vão transcender os interesses subjetivos das partes, pois são relevantes no ponto de vista jurídico. Assim, em observância ao exposto no Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral, em razão dos mais variados ferimentos aos princípios norteadores do nosso ordenamento jurídico, em destaque o princípio da isonomia e legalidade. Para a demonstração objetiva da repercussão geral, esse requisito para o conhecimento do presente recurso, é necessário interpretação exemplificativa, da disposição legal exposta no Art. 1035, §1º, do Código de Processo Civil.



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    Pois bem, nesse sentido há que se considerar os ferimentos aos princípios norteadores constitucionais, ultrapassam a esfera pessoal, e por possuírem o caráter transindividual por si só, já restaria preenchido tal requisito.



    Neste sentido, não há espaços para dúvidas em se tratando da afirmativa de que o caráter metaindividual alegado, pode atingir uma quantidade significativa de pessoas em futuras ações.



    Saliente-se a repercussão geral não deve ser analisada só pelo aspecto estritamente jurídico, mas em amplo aspecto, pois é inconteste que a tese em discussão abrangerá um expressivo número de pessoas, sempre sobre a ótica constitucional.



    Destarte, o reconhecimento da presença da repercussão geral constituirá salutar expediente que, ao mesmo tempo, concretizará o valor da igualdade e patrocinará sensível economia processual, racionalizando a atividade judicial, contribuindo para a realização da unidade do Direito em nosso Estado Constitucional. 



    Ou seja, da aferição de repercussão geral, da controvérsia constitucional discutida no presente Recurso Extraordinário e conseguinte eficácia vinculante da decisão a respeito de sua existência ou inexistência contribuirá decisivamente para concretização do direito fundamental não só da ampla defesa, mas também a plenitude de defesa, sendo certo que ao recorrente foi impossibilitado de contraditar e se defender plenamente.



    No presente recurso, tem-se como objetivo discutir se há violação aos princípios constitucionais prequestionados, e, uma vez reconhecidas tais violações, teriam o poder de reformar o v. acórdão e respectivamente reconhecer direito subjetivo.



    Conclui-se, que há repercussão geral a controvérsia relativa à matéria apresentada, uma vez que seu conteúdo, conforme já dito, transcende os interesses individuais do recorrente, sendo de suma importância a resolução de casos semelhantes que frequentemente são analisados pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    Assim, no presente recurso extraordinário, impõe-se a admissibilidade, visto a incidência da Repercussão Geral, bem como dos requisitos necessários para a sua demonstração. Como se nota, há a incidência de diversos princípios feridos, bem como a necessidade de se pacificar a jurisprudência quanto ao mérito discutido, para que não mais ocorram lesões aos direitos e garantias constitucionais



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição da República e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente